Tribunal: TJDFT
Processo: 0051501-33.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FATO ATRIBUÍVEL À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.

1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel.

2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.

3. O atraso na expedição da “carta de habite-se” não pode ser considerado como evento fortuito apto a justificar o atraso na entrega de unidade imobiliária, pois está diretamente relacionado à atividade empresarial exercida pela construtora.

4. É inaplicável a “teoria do adimplemento substancial” da obrigação nos casos em que o atraso na entrega do imóvel extrapolou todos os prazos contratualmente estipulados para tanto.

5. Apelação conhecida e desprovida.